Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700354-12.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Verifico a necessidade de que a apelante manifeste-se sobre a incidência do princípio da unirrecorribilidade no caso concreto para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O referido princípio admite, em regra, a interposição de um único recurso contra uma decisão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça solicitado pela apelante no início do processo. Ela interpôs agravo de instrumento contra a decisão com base no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. Não conheci do agravo de instrumento em razão da intempestividade. A questão é objeto de debate em recurso especial (processo n. 0718555-18.2024.8.07.0000, id 61709662). O tema do benefício da gratuidade da justiça é discutido, portanto, no Agravo de Instrumento n. 0718555-18.2024.8.07.0000 e na presente apelação. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre uma possível violação ao princípio unirrecorribilidade. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator